Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-20.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostenta especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por elementos probatórios colhidos na fase de instrução. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inexiste legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, mormente diante da disparidade física entre homem e mulher. Configura-se a continuidade delitiva quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (iguais condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) e o de ordem subjetiva (a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos), a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, isto é, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. Descabida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, porquanto não comprovado que o apelante cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.